Tribunal: TJSP
Processo: 1027936-97.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito por contrato que desconhece. 2. Ausência de comprovação da efetiva contratação. 3. Ônus probatório que incumbia a parte ré (CPC/15, arts. 6o, 368 e 429, II), conforme Tema Repetitivo no 1.061 do C. STJ. 4. Procedência

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito por contrato que desconhece. 2. Ausência de comprovação da efetiva contratação. 3. Ônus probatório que incumbia a parte ré (CPC/15, arts. 6o, 368 e 429, II), conforme Tema Repetitivo no 1.061 do C. STJ. 4. Procedência mantida.
DANO MORAL. Ação declaratória de inexistência de débito. Relação de consumo. 1. Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito por contrato que desconhece. 2. Insurgência do autor e da parte ré. 3. Dano moral caracterizado. 4. Fixação em R$ 12.000,00. 5. Valor que deverá ser reduzido para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Juros moratórios contados do ilícito (Súmula 54 do C. STJ). 7. Majoração da verba honorária fixada de 15% para 20% a cargo do autor sobre o valor total da condenação, nos moldes do § 11, do art. 85, do CPC/15. 8. Recurso do autor desprovido, e parcialmente provido o recurso do réu.